Tribunal: TJDFT
Processo: 0732336-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Risco à integridade física ou psicológica da vítima. Inexistência. Reclamação julgada improcedente.
I - Caso em exame
1. Reclamação de decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas pela vítima.
II - Questão em discussão
2. Discute-se se há risco, concreto e atual, à integridade física ou psicológica da vítima a justificar sejam deferidas medidas protetivas em seu favor.
III - Razões de decidir
3. Medidas protetivas de urgência (L. 11.340/06) pressupõem conduta recente e grave contra a integridade física ou psicológica da vítima, a demonstrar que ela está em situação de risco concreto e atual.
4. Não demonstrado o risco, concreto e atual, à integridade física ou psicológica da vítima -- a ex-namorada foi à residência da vítima duas vezes, enviou flores com pedido de desculpas e tentou se aproximar dela em festa em local público, sem proferir ameaça, injúria ou qualquer ato que conote violência doméstica --, indefere-se medidas protetivas.
IV - Dispositivo
5. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/2006, arts. 1o, 5o e 19, §§ 4o e 6o; RITJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1947106, 0743763-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 21/11/2024.